Tribunal: TJDFT
Processo: 0713238-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO X, CPC. POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. CONSTRIÇÃO ADMITIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de ativos financeiros.
2. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015).
3. Embora impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, na hipótese de desvirtuamento na utilização da conta, autoriza-se a mitigação da proteção insculpida no artigo 833, X, do CPC, franqueando o alcance dos valores ali constantes.
4. No caso dos autos, a constante movimentação dos ativos financeiros por meio de saques, transferências, pagamentos e depósitos, evidencia a utilização da poupança como se conta corrente fosse, afastando a proteção legal da impenhorabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.